Tribunal: TJDFT
Processo: 0745325-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE DO CEDENTE. INÉRCIA DA CESSIONÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABILITAÇÃO TARDIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por terceira prejudicada (cessionária) contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo cedente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa do exequente.
2. No curso do processo, após a publicação da sentença, a apelante requereu sua habilitação e opôs embargos de declaração. O Juízo de origem nada proveu acerca do pedido de habilitação e não conheceu dos embargos de declaração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação prévia da cessionária; e (ii) se correta a extinção por ilegitimidade ativa diante da ausência de requerimento de habilitação, pela cessionária, antes do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cessão do crédito não opera substituição automática do exequente, cabendo ao cessionário requerer sua habilitação para fins de sucessão processual, nos termos do art. 778, § 1o, III, do CPC.
5. O exequente/cedente foi intimado, por duas vezes, para que comprovasse o interesse em permanecer na demanda, ocasiões em que o Juízo a quo ressaltou a necessidade de habilitação da nova credora.
6. O instrumento de cessão apresentado previa ser responsabilidade do cedente cientificar a cessionária acerca de quaisquer intimações judiciais, o que reforça a desnecessidade de intimação direta da nova credora para promover sua habilitação. Nulidade não constatada.
7. Se a cessionária permanece inerte por mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses após adquirir o crédito, sem requerer sua habilitação nos autos, escorreita a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa do exequente (cedente), nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.